Tribunal: TJDFT
Processo: 0723395-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1-Trata-se de mandado de segurança contra ato judicial, precisamente emanado em sede de cumprimento de sentença, o qual afastou da base de cálculo dos alimentos as verbas indenizatórias. A parte impetrante alega que não houve tal ressalva no título judicial, razão pela qual essa parte da remuneração deveria ser contabilizada.
2-A Lei Processual fixou o rol das decisões interlocutórias passíveis de serem atacada por agravo de instrumento, dentre as quais estão aquelas proferidas em sede de cumprimento de sentença.
3-Conclusão, a partir do arcabouço normativo, é cabível recurso contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, assim como a obtenção do seu efeito suspensivo, circunstância que por si só afasta o cabimento do mandado de segurança.
4- Denegada a segurança.